Tribunal: TJDFT
Processo: 0701717-29.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora de valores via SISBAJUD. Verba salarial. Relativização da impenhorabilidade. Inovação recursal. Ausência de vício. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento, mantendo penhora de 30% do valor bloqueado via SISBAJUD em conta destinada ao recebimento de remuneração, com liberação do remanescente.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 77204047).
3. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que há omissão no acórdão, ao argumento de que: (i) a controvérsia estaria submetida ao Tema 1.230 do STJ, o que demandaria pronunciamento e eventual suspensão; e (ii) não teria havido análise concreta do mínimo existencial à luz das provas juntadas (contracheque, composição familiar e descontos), pleiteando, ao final, a reforma do julgado para reconhecer a impenhorabilidade integral da verba.
4. Não apresentadas contrarrazões (ID 77696138).
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, especialmente quanto: (i) à alegada incidência do Tema 1.230 do STJ e (ii) à análise do mínimo existencial diante da natureza salarial da verba constrita.
III. Razões de decidir
6. Os embargos de declaração buscam sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda erro material, que podem acometer a decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
7. No caso, não se verifica omissão no acórdão impugnado.
8. Ressalta-se que a referência ao Tema 1.230 do STJ ocorreu de forma meramente incidental nas razões do agravo de instrumento (ID 72386522, página 3), sem formulação de pedido de suspensão do feito nem desenvolvimento de tese jurídica específica a exigir pronunciamento do colegiado. Ademais, no âmbito do Tema 1.230, a suspensão determinada alcançou somente os recursos especiais e os agravos em recurso especial em trâmite na segunda instância, não se estendendo, portanto, ao presente caso.
9. Também não procede a alegação de omissão quanto à análise do mínimo existencial. O acórdão embargado enfrentou expressamente a natureza salarial da verba constrita, reconhecendo-a a partir do contracheque juntado aos autos, bem como consignou o valor da remuneração líquida percebida pelo agravante e o percentual efetivamente atingido pela constrição. A decisão destacou, de forma fundamentada e com base no contracheque juntado, que a manutenção da penhora no percentual de 30% do valor bloqueado — correspondente, inclusive, a aproximadamente 18% da remuneração mensal — com liberação imediata da maior parte do numerário, atende ao entendimento consolidado do STJ quanto à possibilidade de relativização da impenhorabilidade salarial, desde que preservado montante suficiente à subsistência digna do devedor e de sua família. Registrou-se, ainda, a inexistência de prova robusta de hipossuficiência superveniente ou de despesas inadiáveis incompatíveis com a constrição
10. Consoante entendimento firmado pelo STF no Tema 339 da repercussão geral, o magistrado não está obrigado a rebater, de maneira expressa e pormenorizada, cada uma das teses defensivas apresentadas, bastando que fundamente adequadamente sua decisão, enfrentando os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.
11. A pretensão deduzida nos embargos, nesse ponto, revela mero inconformismo com a conclusão adotada, o que não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento do recurso integrativo.
12. Assim, ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.
IV. Dispositivo e tese
13. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1022, I; Lei n. 9.099, art. 48.Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1341179 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 01-09-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-178 DIVULG 05-09-2022 PUBLIC 08-09-2022; AI 791292 QO-RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23-06-2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118.